Tribunal: TJBA
Processo: 8001723-78.2020.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001723-78.2020.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ROGERIO PEREIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
MARIA DA GLORIA DOS SANTOS ALVES, GABRIEL BISPO DO CARMO, MARINA BISPO DO CARMO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
CIVIL
. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ERRO MÉDICO.
OMISSÃO ESTATAL.

DANO MORAL
IN RE IPSA
. CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. APELO
NÃO
PROVIDO.

Devidamente comprovado o erro médico por omissão do Estado, que demorou em atender a necessidade médica do autor e não procedeu à implantação da prótese necessária, causando complicações em seu estado clínico, inconteste que isto já seria suficiente, por si só, para a configuração dos danos morais relatados, por expor o paciente a riscos à sua saúde.

Indenizam-se os danos morais cuja ocorrência se mostra em sintonia com o conjunto probatório.

A orientação jurisprudencial é no sentido de identificar a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, sendo dispensada a sua demonstração em Juízo.

No
quantum
da indenização referente aos danos morais, fixado ao prudente arbítrio do juiz, não há de ser considerada apenas a situação econômica do causador do dano, mas os efeitos ocorridos no patrimônio moral do ofendido, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com as peculiaridades do caso concreto, consoante disciplina o art. 85, § 2º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8001723-78.2020.8.05.0105, em que figura como apelante o
ESTADO DA BAHIA
,
e apelado,
ROGERIO PEREIRA DE SANTANA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEG
AR PROVIMENTO AO APELO
, majorando-se os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2024.

Des.(a) Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84